Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739061-78.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, MARIA VITÓRIA ALEXRANDRE SANTOS, RYCLEISON SILOE DO NASCIMENTO BRITO, BRUNA ATANASIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELENICE MIRANDA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO INTER S/A, BRUNA ATANÁSIO DE ARAÚJO, MARIA VITÓRIA ALEXANDRE SANTOS e RYCLEISON SILOÉ DO NASCIMENTO BRITO: “1 - A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, observo pelos contracheques e extratos que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 11.000,00 e, atualmente, recebe média líquida superior a R$ 7.500,00, mesmo levando-se em conta descontos não obrigatórios de empréstimos consignados em folha. Neste contexto, é possível concluir que possui capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. 2 -No mesmo prazo acima, emende-se a inicial para informar o CPF da requerida MARIA VITÓRIA ALEXRANDRE SANTOS, bem como elucidar pormenorizadamente a responsabilização de cada instituição financeira (BRB e Banco Inter) pelas transações questionadas, pois não há menção ao Banco Inter no relato inicial. Assim, deve juntar nova inicial completa que disponha sobre a responsabilização da referida instituição financeira e indicar expressamente quais as transações questionadas e qual o Banco responsável. Após, cls. para análise do pedido liminar e recebimento da inicial.” A Agravante sustenta (i) que a “análise da situação econômica da parte deve ser contextual e individualizada, levando em conta não apenas a renda bruta declarada, mas também as despesas mensais fixas, número de dependentes, encargos com saúde, moradia, transporte, educação e demais obrigações pessoais e familiares que compõem o custo de vida real”; (ii) que “é mãe solo de um filho menor de apenas 09 anos de idade, tendo em vista o falecimento do genitor, assumindo de forma exclusiva todas as responsabilidades financeiras e emocionais inerentes à manutenção do lar”; (iii) que sua renda se enquadra “no patamar de até cinco salários mínimos, parâmetro amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência como indicativo de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça”; e (iv) que “A assistência judiciária gratuita não se restringe aos miseráveis em sentido estrito, mas sim àqueles que, ainda que possuam alguma renda, não dispõem de recursos suficientes no momento para suportar os custos do processo sem comprometer sua dignidade ou a de sua família”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos que constam dos autos de origem aparentemente corroboram a alegação da Agravante de que se enquadra no patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator